Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-48.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701490-48.2017.8.07.0002 RECORRENTE: AUTO POSTO RAMALHO LTDA RECORRIDA: MARIA ELIZABETH TORRES COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. ÁREA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAL E MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos em razão de atropelamento provocado por caminhão e ocorrido no momento em que autora atravessava o pátio do posto de combustíveis, após sair da loja de conveniência situada dentro da respectiva área. 2 - O ordenamento jurídico pátrio adota como regra geral a teoria da responsabilidade civil subjetiva, que tem como fundamento a conduta dolosa ou culposa do agente, a teor do disposto no art. 186 do Código Civil. 3 - Entretanto, nos termos do art. 932, inciso III, da lei substantiva, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos praticados por seus empregados no exercício da atividade do seu interesse. Assim, não basta a simples comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta, sendo imprescindível que o preposto tenha agido de forma dolosa ou culposa para que se configure a responsabilidade objetiva do empregador. 4 – De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça entende que o proprietário do veículo responde, solidária e objetivamente, pelos atos culposos de terceiro e seu condutor. 5 – De igual modo, o art. 14, do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 6 – Não fica afastada igualmente a aplicação da teoria do consumidor por equiparação (bystander), insculpida no artigo 17 da Lei no. 8.078/90, em razão da transeunte ser vítima do risco da exploração da atividade econômica pelo proprietário da área, onde ocorreu o sinistro. 7- Nesse mesmo sentido, a jurisprudência pátria consolidada de que o proprietário do estacionamento ou terreno, que o explora ou utiliza para fomentar sua atividade comercial, responde igualmente pelos danos causados àqueles que dele se utilizarem. 8 - Ausente qualquer excludente de responsabilidade, todos os envolvidos e que concorreram para o resultado ou assumiram o risco respondem solidariamente pela reparação dos danos causados ao consumidor. 9 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 265 do Código Civil, sob o argumento de ser descabida a imputação de responsabilidade solidária à recorrente, mormente porque a relação entre as partes não é consumerista. Assevera que a parte recorrida foi atropelada por veículo de terceiros que não possui qualquer relação jurídica com o Posto de Combustível, o qual nada contribuiu para ocorrência do evento danoso. Acrescenta que não houve relação de consumo entre a recorrida e ora recorrente, pressuposto sem o qual é impossível aplicar a indigitada responsabilidade; b) artigo 14, §3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, ao condená-la ao pagamento de danos morais, deixando de observar a excludente de responsabilização do fornecedor por fato exclusivo de terceiro. Aduz que a recorrida foi atropelada pelo caminhão conduzido por Hermon Couto Lima, que, por sua vez, não prestava serviço para a recorrente. Defende que não praticou nenhuma ação ou omissão que desse ensejo ao evento danoso e que, portanto, não poderia ser responsabilizada pelo atropelamento da vítima. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 265 e 14, §3o, inciso II, do CDC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, as filmagens acostadas aos autos evidenciaram que a apelante carregava uma sacola em sua mão direita e após deixar a loja de conveniência, razão pela qual é incontestável a existência de relação de consumo mantida com o suplicado (art. 2o e 3o, do CDC). E no particular, insta destacar o art. 14, da Lei n. 8078/90, o qual atribui ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos que causar e decorrentes de falha na prestação dos seus serviços. Nesse sentido: ...... Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis), na esteira do artigo 14 da Lei no. 8.078/90. Nesse caso, o ônus da prova incumbia ao fornecedor quanto à prestação do serviço sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o art. 14, § 3o, do CDC: ..... No caso em exame, é possível verificar a ausência de sinalização vertical ou horizontal que demonstrasse o sentido em que os veículos deveriam seguir, bem como o caminho a ser observado pelos usuários da loja de conveniência, fossem eles motoristas de veículos ou pedestres. Somado a isso, a instalação de um estabelecimento destinado a explorar a atividade comercial dentro da área do posto de gasolina, seja para atrair motoristas em abastecimento, ou o público em geral, e como meio de otimizar os lucros, atrai a responsabilidade de disciplinar o acesso ao local e conferir segurança aos seus frequentadores. O comportamento dos protagonistas atuantes no local – seja o motorista do caminhão, seja os funcionários do posto de gasolina e até seu proprietário – assume contornos alarmantes, se considerado o fato de que existiam frentistas no pátio de combustíveis e que nada fizeram mesmo diante da manobra indevida realizada pelo caminhão. Todos assistiram a conduta irregular do caminhão, não o avisaram para não fazê-lo, tampouco se ofereceram a ajuda-lo, de modo que a manobra se fizesse de maneira mais segura para ele e os usuários do posto. Enfim, deixaram tudo à sorte do destino. Porém, o resultado não foi sorte, mas um acidente gravíssimo. Sob essa óptica, é irrefutável que o risco da atividade atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor, seja à luz da Lei no. 8.078/90, seja do parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Conclusão, se não restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor, mas falha na prestação do serviço, cabendo ao suplicado reparar os danos causados. E como havia interesse econômico do proprietário do posto na exploração de espaço do seu pátio, o que se deu com a construção e funcionamento de uma loja de conveniência, há igualmente sua responsabilidade pelos danos decorrentes por eventuais atos ilícitos cometidos: ... A responsabilidade da empresa proprietária do posto de gasolina poderia, também, se analisada à luz do conceito de consumidor por equiparação, segundo a teoria by stander adotada pelo art. 17, da Lei 8.078/90. Isto caso de se pretendesse vincular a sua condição de consumidor apenas à atividade econômica desenvolvida pela loja de conveniência ...... Voltando ao caso sub judice, mostrou-se inarredável a conclusão acerca da falta de informações e regras para o acesso e saída de consumidores do estabelecimento da loja de conveniência e situada dentro da área do posto de gasolina. Atrelado a isso, a falha na prestação do serviço pelo próprio posto, na medida em que seus empregados, que deveriam auxiliar os veículos, principalmente os pesados, a efetuarem suas manobras no ambiente de abastecimento. ...... Portanto, por qualquer prisma ou enfoque que se pretenda analisar o caso concreto, a conclusão única é de responsabilidade solidária da empresa proprietária do posto de gasolina pelo acidente ocorrido na área de prestação de serviço, sob seu controle e fiscalização. (ID 20262604). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1656522/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023